Tribunal: TJES
Processo: 5005747-75.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005747-75.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILSON ALVES DE ANDRADE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005747-75.2023.8.08.0021

APELANTE:
RENILSON ALVES DE ANDRADE

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente questiona a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9605259, lavrado sob alegação de fraude no medidor, sustentando a nulidade do procedimento administrativo por ausência de contraditório e a inexistência de irregularidade, uma vez que o imóvel encontrava-se desocupado no período da queda de consumo.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI) observou os requisitos de legalidade e o exercício do contraditório previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) verificar se o débito de recuperação de consumo é exigível diante das provas de inatividade da unidade consumidora; (iii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) determinar se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação, enseja danos morais.

III. Razões de decidir

A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da prestadora (art. 37, § 6º, CF).

Para a validade da cobrança de recuperação de consumo, a distribuidora deve observar rigorosamente o rito previsto nos arts. 590 a 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, garantindo ao usuário a ciência inequívoca e a oportunidade de acompanhar a inspeção e a perícia técnica.

No caso concreto, restou demonstrado que a apuração ocorreu de forma unilateral, sem a presença de responsável no local e sem prova de notificação prévia válida (ausência de aviso de recebimento), o que configura cerceamento de defesa e nulidade do TOI.

A prova documental evidenciou que a oscilação no faturamento decorreu da desocupação do imóvel (consumo zerado antes e após a "regularização"), e não de fraude, afastando a presunção de legitimidade da conduta da concessionária.

A repetição do indébito em dobro é devida (art. 42, parágrafo único, do CDC), visto que a cobrança em desconformidade deliberada com as normas regulamentares afasta a tese de engano justificável.

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, a cobrança irregular de débito, sem a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, configura mero aborrecimento contratual, não ensejando reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do TOI nº 9605259 e a inexistência dos débitos dele derivados, Condenar a apelada à repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 14.025,26, com correção monetária desde o desembolso.

Tese de julgamento: “1. É nula a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem a observância do contraditório e das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de procedimento administrativo irregular praticado com inobservância de normas regulamentares, configurando quebra da boa-fé objetiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005747-75.2023.8.08.0021

APELANTE:
RENILSON ALVES DE ANDRADE

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

O cerne da controvérsia cinge-se na legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9605259 e das cobranças dele decorrentes.

Como cediço, a empresa apelante, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado.

Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da CF, ao dispor que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Desse modo, as empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Ademais, nada obstante a edição da Lei de Concessões (Lei nº8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, apelante e apelado enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2º e 3º do referido diploma.

Nessa precisa linha, imperioso ressaltar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17).

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em diversas oportunidades anteriores, como se pode observar,
exempli gratia
, da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. BEM ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com base nas premissas básicas que regem a relação de consumo entre as partes Conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019), impõe-se a aplicação das normas que regem o CDC.
2. As provas dos autos não embasam a afirmação de existência de fumus boni iuris que justifique a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Ao contrário, tenho, tal qual externado na Decisão recorrida, que a energia elétrica é bem essencial, de modo que a sua falta, aliada à ausência de facilidades para suprimento de bens de consumo diários, é motivo de grandes transtornos, já que, aparentemente o imóvel da Agravada está apto para receber os serviços prestados pela parte Demandada, serviços estes que já foram prestados no local em outra época. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0002111-44.2019.8.08.0049. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 10/08/2020. Data da Publicação no Diário: 25/08/2020). (grifo nosso)

Postas estas premissas, verifica-se que, no caso em análise, o autor, ora apelante, foi cobrado pela concessionária de energia elétrica em virtude de suposto consumo irregular registrado em seu imóvel, totalizando débito de R$ 7.012,63 (sete mil e doze reais e sessenta e três centavos).

Cumpre analisar, portanto, a licitude do procedimento de apuração da suposta irregularidade e dos valores apontados como devidos pela concessionária.

Sobre o tema, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especificamente em seu art. 590, prevê que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização
, compondo um conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Quanto à higidez do procedimento administrativo, a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 591, estabelece que a distribuidora deve entregar cópia legível do TOI ao consumidor no ato da inspeção, mediante recibo com sua assinatura ou do acompanhante.

Portanto, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos
do art. 591
da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor.

Imperioso salientar, portanto, que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

Essa é a orientação firmada no precedente vinculante exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese 699 no julgamento do REsp 1412433/RS:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

No caso dos autos, a concessionária não trouxe documento hábil a demonstrar a realização de perícia e apuração de eventual quantia devida pelo apelado com a ciência e efetiva participação do consumidor a verdadeiramente propiciar-lhe o contraditório.

Ao que se verifica da própria contestação, o apelado não foi notificado para estar presente na inspeção, isto é, a apuração ocorreu sem a presença de nenhum responsável pelo imóvel no local, tampouco houve tentativa de localização de alguém para que acompanhasse a diligência, conforme se infere da peça de defesa.

Apesar de a concessionária afirmar que após lavrar o TOI emitiu notificação via Correios dirigida ao consumidor, não foi sequer anexado cópia do AR (aviso de recebimento) respectivo, sendo, importanto, ineficiente tal alegação.

O que se conclui, portanto, é que o consumidor tomou conhecimento do TOI e dos valores somente após a cobrança dos supostos débitos, ocasião em que jã não lhe restavam mais meios de contraditório e defesa.

Noutro viés, no que tange ao alegado "degrau de consumo" invocado pela concessionária para justificar a materialidade da fraude, verifica-se que tal tese não resiste ao confronto com as provas documentais apresentadas.

Em análise minuciosa dos documentos de inspeção, observa-se que o medidor encontrava-se efetivamente desligado no momento da apuração unilateral realizada pela EDP, conforme registrado no TOI (ID 18936020, fl. 1). Tal circunstância justifica a aparente queda drástica de consumo que a ré rotula como fraude; na realidade, o consumo estava zerado precisamente porque o medidor não estava operacional.

Ainda mais relevante é constatar que, após a suposta "regularização" efetuada pela equipe técnica da EDP, a alegada subida de consumo não ocorreu. Os registros mantiveram-se zerados, o que guarda total razoabilidade com as afirmações do consumidor de que o imóvel estava de fato fechado e desocupado no período. Assim, a oscilação de faturamento não decorreu de intervenção humana ilícita, mas da própria condição de inatividade da unidade consumidora.

Em que pese, pois, as alegações recursais, constata-se que, a EDP não observou em sua integralidade o disposto nos artigos 591 e 592 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEEL,
in verbis:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Destarte,

houve, no caso em comento, claro cerceamento à defesa do consumidor, pois não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto nos artigos 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. 2. Não há comprovação de que a EDP notificou o apelado previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que enviou o TOI para o autor no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 6. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019). 7.não merece prosperar a alegação de que não houve qualquer descumprimento da obrigação imposta quando do deferimento da medida liminar, a ensejar a fixação de astreintes na sentença¿.,tendo em vista que as faturas colacionadas a fls. 195 e ss. evidenciam que mesmo após a prolação da decisão de fl. 105/105-v, o recorrente continuou a promover a cobrança da multa administrativa aplicada. 8. Em observância ao disposto no Art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais 1% (um por cento), totalizando 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação. 9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001988-07.2019.8.08.0062. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/08/2021. Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que restou incontroverso nos autos que o consumidor foi compelido pela concessionária de energia elétrica a obrigação de pagar valores que entende ter havido com base em faturas denominadas revisão de faturamento e não foi realizada perícia técnica ou avalição técnica do aparelho medidor do consumo de energia elétrica que comprovasse a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, sequer na fase administrativa. 2. In casu a suposta fraude perpetrada pelo conusmidor, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida, e, na ausência perícia técnica, exigida pelo art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEEL, não é possível exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, visto que não dispõe de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada. 3. No caso em análise a concessionária de energia promoveu a retirada do medidor de energia, de forma unilateral, sequer submetendo àquele a perícia administrativa, quando, então, poderia o requerente acompanhar o procedimento, atendendo-se, assim, ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada. 4. Houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º. 5. O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito. 6. Ainda que reconhecida a ilegalidade do procedimento aplicado pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado e seu nome não foi inscrito nos cadastros negativos de débito. Ademais, não há comprovação de que houve constrangimento do apelado quando os adquirentes do imóvel lhe informaram sobre a existência dos débitos, motivos pelos quais não restou caracterizado o dano moral indenizável. 7. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000512-34.2019.8.08.0061. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 28/09/2021. Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça,
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
”

Conforme orientação do STJ, a prova técnica produzida unilateralmente é insuficiente para embasar a cobrança de suposta fraude. Com isso, o C. STJ considera de forma unânime que o TOI, por si só, não é prova de irregularidade na medição de consumo.

Portanto, o TOI objurgado é nulo. Tal entendimento é adotado pelo nosso tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC - 5009963-66.2021.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data da Publicação no Diário: 02/10/2023).

Desse modo, imperiosa a desconstituição de débito alusivo à constatação de consumo não faturado de forma irregular, na forma do entendimento jurisprudencial acima explicitado.

No que tange à repetição do indébito, o apelante comprovou o pagamento das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 7.012,63. De acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida gera o direito à restituição em dobro, salvo engano justificável.

Para o deslinde da questão, verifica-se que a concessionária agiu em desconformidade deliberada com as normas regulamentares, o que afasta a tese de erro escusável.

Assim, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, totalizando R$ 14.025,26 (quatorze mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos). Em igual sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSTATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, à devolução em dobro do valor pago indevidamente, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é legítima; (ii) estabelecer se há direito à repetição em dobro do indébito; e (iii) determinar se a condenação por danos morais é devida e se o quantum indenizatório é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou os procedimentos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1 .000/2021, pois não garantiu a presença do consumidor na inspeção, nem comprovou a sua notificação prévia para acompanhar a análise técnica do medidor, violando o contraditório e a ampla defesa. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a simples emissão unilateral do TOI não confere presunção de veracidade à suposta irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovação da fraude, garantindo-se ao consumidor o exercício do devido contraditório. 5 .
A repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé da concessionária, bastando a quebra da boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.
6 . O dano moral é configurado in re ipsa, diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial e contínuo. 7. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) não merece redução, sendo razoável, proporcional e consonante ao patamar fixado neste Sodalício . 8. Os consectários legais devem ser ajustados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: (i) aos danos materiais, correção monetária pelo IPCA desde o desembolso até a citação, incidindo exclusivamente a SELIC a partir da citação; e (ii) aos danos morais, juros de mora desde a citação pela SELIC deduzido o IPCA, sendo que, após o arbitramento, incide apenas a SELIC. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido tão somente para adequar os critérios de incidência dos consectários legais. Tese de julgamento: 1. A exigência de débito apurado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é indevida e enseja sua inexigibilidade . 2. A repetição em dobro do indébito é cabível independentemente da comprovação de má-fé da concessionária, bastando a violação da boa-fé objetiva. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa . 5. A fixação dos consectários legais deve observar a Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts . 590 a 592. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJES, AC nº 5003813-49.2022.8 .08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15/06/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016769520238080064, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No tocante aos danos morais, a imputação de conduta fraudulenta ao consumidor, aliada à imposição de débito ilegítimo não se mostra suficiente para comprovar os alegados danos morais.

De certo que o fornecimento de energia elétrica constitui-se em uma essencialidade a todo ser humano sendo presumível que a sua interrupção e/ou suspensão poderá causar grave prejuízo e de difícil reparação ao apelado.

Contudo, no caso dos autos, em que pese a irregularidade do TOI e do consequente débito, não há prova de suspensão no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, bem como inscrição de seu nome nos órgãos de proteção e restrição de crédito, motivo pelo qual não há dano extrapatrimonial a ser indenizado.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
V - Por outro lado, destaco que no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado.
VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019239, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZATÓRIA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SENTENÇA EXTRA PETITA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CONSUMIDOR QUE NÃO FOI PREVIAMENTE NOTIFICADO DANO MORAL NÃO PRESUMIDO RECURSOS DESPROVIDOS [...].
9. Não obstante a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica, não chegou a ocorrer corte do fornecimento de energia em razão da cobrança discutida nos autos, de forma que o dano moral não pode ser presumido. 10. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A conhecido e desprovido
. 11. Recurso de FABIO MEIRELES PEREIRA conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170110396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 004190028664,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022;
Apelação Cível, 049200000146,
Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022;
Apelação Cível, 030180105741,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021.

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo outros fundamentos que demonstrem os danos supostamente sofridos pela autora, não há que se falar na referida condenação.

Em outros termos,
a cobrança irregular de suposto débito, bem como a iminência de ter o seu nome negativado e a energia suspensa, em verdade, enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre as partes.

Portanto, entendo não ser a hipótese de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para declarar a nulidade do TOI nº 9605259 e a inexistência dos débitos dele derivados, Condenar a apelada à repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 14.025,26, com correção monetária desde o desembolso.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.